Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723899-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RACHEL DE ABREU LIGABUE DESPACHO Tratam-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal. Remetam-se os autos à Secretaria da Primeira Turma Recursal, a fim de que intimem a parte embargada a apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos. Brasília, 26 de março de 2021.